Tribunal: TJDFT
Processo: 0704832-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704832-97.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO PASSOS JÚNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRECEITO COMINATÓRIO. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. COISA JULGADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença do agravante referente a dano ambiental causado em função de parcelamento irregular do solo na região do Condomínio Estância Quintas da Alvorada. 2. A responsabilidade civil no âmbito ambiental é objetiva e solidária. A legislação pátria estabelece como poluidor a pessoa física ou jurídica que causa direta ou indiretamente a degradação ambiental. 3. Na sentença do processo da ação civil pública, foi demonstrado que o agravante também foi responsável diretamente pelos danos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 265 do Código Civil e 5o do Código de Processo Civil, ao argumento de não ser devedor solidário da multa no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em razão do descumprimento da obrigação de não fazer, porque a responsabilidade é exclusivamente do Condomínio Estância Quintas da Alvorada, em respeito à coisa julgada e ao resguardo da segurança jurídica. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 265 do CCB e 5o do CPC, porque a turma julgadora, ao mantê-lo “como responsável solidário ao pagamento da multa cominatória imposta na ação civil pública”, considerou no ID 39781153 – Pág. 4 ser induvidosa “a participação ativa do agravante na realização de atos que culminaram na aplicação da multa”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão se justifica com “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni juris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real”. (AgInt nos EDcl no TP n. 3.990/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015